Tribunal: TJMT
Processo: 1056037-73.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056037-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAMILA NUNES CABRAL DA SILVEIRA - CPF: 550.596.191-68 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTA. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 76, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA SANCIONATÓRIA. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO “ANO CIVIL” OU “MORA QUALIFICADA”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CAS
O EM EXAME
.
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de fisioterapeuta, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento em dobro de férias concedidas fora do prazo legal, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Lei Municipal nº 024/1997).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de férias após o prazo de 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo enseja, automaticamente, o pagamento em dobro, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997; e (ii) estabelecer se é juridicamente válida a exigência de requisitos não previstos em lei, como fruição dentro do mesmo ano civil ou configuração de “mora qualificada”, para afastar a incidência da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997 estabelece regra sancionatória clara e objetiva, segundo a qual a concessão de férias fora do prazo legal impõe o pagamento em dobro, sem prever exceções ou condicionantes adicionais.

O prazo para concessão das férias é contado em 12 (doze) meses subsequentes à aquisição do direito, de forma individualizada para cada servidor, e não com base no ano civil.

A interpretação que condiciona a sanção ao gozo das férias dentro do mesmo exercício financeiro ou à demonstração de “mora qualificada” cria requisito não previsto em lei e viola o princípio da legalidade estrita.

A introdução judicial de critérios estranhos ao texto legal esvazia a eficácia da norma sancionatória e compromete a isonomia entre servidores submetidos a idêntica situação fática.

Comprovado documentalmente que as férias foram concedidas após o término do período concessivo legal, e ausente justificativa válida por parte da Administração, configura-se integralmente o suporte fático da norma sancionatória.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a incidência da taxa Selic, sendo os juros moratórios devidos desde a citação.

O valor da condenação deve observar o teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A concessão de férias após o prazo de 12 (doze) meses subsequentes ao período aquisitivo impõe o pagamento em dobro, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

É vedada a exigência de requisitos não previstos em lei, como fruição dentro do mesmo ano civil ou demonstração de “mora qualificada”, para afastar a sanção legal relativa ao atraso na concessão de férias.

A norma sancionatória deve ser interpretada restritivamente, com aplicação estrita à literalidade do texto legal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 024/1997, arts. 75 e 76, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; TJMT, RI nº 1086042-15.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 30.09.2025; TJMT, RI nº 1044603-24.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 330830444 – reclamação nº 1056037-73.2025.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, admitido em 5/10/2007, submetido ao regime estatutário da Lei Municipal nº 024/1997; - as férias referentes aos períodos aquisitivos 5/10/2019 a 4/10/2020, 5/10/2020 a 4/10/2021, 5/10/2021 a 13/10/2022 e 14/10/2022 a 13/10/2023 foram concedidas, respectivamente, em 1/2/2022 a 28/2/2022, 1/1/2023 a 30/1/2023, 1/112024 a 30/11/2024 e 3/2/2025 a 4/3/2025; - em todos os casos, o gozo das férias ocorreu após o término do período concessivo de 12 (doze) meses subsequentes a cada período aquisitivo, conforme documentação funcional anexada aos autos; - o Município não apresentou justificativa válida para os atrasos na concessão das férias.

- das férias.

A Lei Municipal nº 024/1997, que rege o estatuto dos servidores públicos de Paranatinga, dispõe:

“ ...

Art. 75 – O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

Art. 76 – As férias serão gozadas dentro dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o funcionário tiver adquirido o direito.

(...)

§ 2º – Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro. ...”

A redação do dispositivo é clara e objetiva. Estabelece-se regra sancionatória de estrutura condicional simples: se as férias forem concedidas após o prazo legal, então serão pagas em dobro. Não há, no texto legal, qualquer ressalva, exceção ou condicionante adicional. Precedentes.
(TJMT - 3ª TR – 1086042-15.2024.8.11.0001 – rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - j. 30/9/2025 - DJE 2/10/2025) e (TJMT - 3ª TR – 1044603-24.2024.8.11.0001 – rela. VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 14/10/2025 - DJE 16/10/2025).

A sentença recorrida, contudo, afastou a aplicação da penalidade sob o fundamento de que a fruição das férias ocorreu “
dentro do mesmo exercício civil de cada ano analisado
”, não configurando “
mora qualificada suficiente
” para incidência da sanção. No entanto, tal interpretação não encontra amparo legal.

O legislador municipal, ao redigir o art. 76 da Lei nº 024/1997, estabeleceu que as férias devem ser gozadas “
dentro dos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o funcionário tiver adquirido o direito
”. Trata-se de prazo personalizado, atrelado à data de admissão de cada servidor, e não ao ano civil (
janeiro a dezembro
).

No caso do Recorrente, admitido em 5/10/2007, cada período aquisitivo inicia-se em 5 de outubro de um ano e encerra-se em 4 de outubro do ano seguinte. Consequentemente, o período concessivo correspondente vai de 5 de outubro até 4 de outubro do ano subsequente.

A introdução do critério “ano civil” pela sentença recorrida representa criação judicial de requisito não previsto em lei, violando o princípio da legalidade estrita (
art. 37, caput, CF
). Permitir que a Administração escape da sanção simplesmente porque concedeu as férias atrasadas ainda dentro do mesmo ano calendário esvazia completamente a eficácia da norma sancionatória.

Ademais, a interpretação adotada afronta o princípio da isonomia, ao vincular a incidência da sanção ao ano civil, e não ao período concessivo legalmente previsto. Essa construção impõe tratamento desigual a servidores em idêntica situação fática, a depender exclusivamente da data de ingresso no serviço público (
critério aleatório e alheio à sua vontade
).

Condicionar o direito ao pagamento em dobro das férias a esse fator externo viola a lógica do sistema normativo municipal, que determina prazo objetivo de 12 (
doze
) meses para a concessão, contado da aquisição do direito, sem qualquer referência ao exercício financeiro ou ano calendário.

Ainda, considerou relevante a existência de “
mora qualificada
” para a imposição da penalidade em questão. Contudo, tal exigência não encontra respaldo na literalidade do art. 76, § 2º, do Estatuto Municipal, o qual adota, de forma inequívoca, um regime de responsabilidade objetiva estrita.

Nos termos do referido dispositivo, ultrapassado o prazo de 12 (
doze
) meses do período concessivo de férias, configura-se automaticamente a infração administrativa, sendo cabível a sanção correspondente, independentemente de demonstração de dolo, culpa ou prejuízo concreto suportado pelo servidor. A introdução do requisito de “
mora qualificada
” implica a criação de condição não prevista na legislação, transferindo ao servidor um ônus probatório que contraria o escopo e a finalidade da norma sancionatória, além de comprometer sua efetividade.

As normas sancionatórias devem ser interpretadas de forma restritiva. A interpretação restritiva pressupõe a aplicação da norma estritamente conforme os termos estabelecidos pelo legislador, vedadas ampliações, analogias ou condicionamentos não expressamente previstos, sobretudo quando desfavoráveis ao destinatário da norma. No caso, o art. 76, § 2º, do Estatuto Municipal é claro ao dispor que a concessão de férias fora do prazo legal enseja o pagamento em dobro.

No caso, a prova documental apresentada é categórica. As fichas funcionais do Recorrente (
ids. 330830426 e 330830427
) apresentam os seguintes períodos:

- Período aquisitivo de 5/10/2019 a 4/10/2020: férias gozadas de 1/2/2022 a 28/1/2022, com atraso de cerca de 4 (quatro) meses.

- Período aquisitivo de 5/10/2020 a 4/10/2021: férias usufruídas de 1/1/2023 a 30/1/2023, com atraso de aproximadamente 3 (três) meses.

- Período aquisitivo de 5/10/2021 a 13/10/2022: férias previstas para o período de 1/11/2024 a 30/11/2024, com atraso estimado em 11 (onze) meses.

- Período aquisitivo de 14/10/2022 a 13/10/2023: férias previstas para o período de 3/2/2025 a 4/3/2025, com atraso estimado em 5 (cinco) meses.

O Município Recorrido não apresentou qualquer justificativa plausível para os atrasos ocorridos, tampouco demonstrou a existência de qualquer situação excepcional que pudesse justificar a postergação das férias. Trata-se, portanto, de mora administrativa indevida, que configura integralmente o suporte fático do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARANATINGA ao pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional (1/3), referente aos períodos aquisitivos:
5/10/2019 a 4/10/2020, 5/10/2020 a 4/10/2021, 5/10/2021 a 13/10/2022 e 14/10/2022 a 13/10/2023 gozadas, respectivamente, em 1/2/2022 a 28/2/2022, 1/1/2023 a 30/1/2023, 1/112024 a 30/11/2024 e 3/2/2025 a 4/3/2025
;
1.3)
os valores deverão ser apurados por simples cálculo aritmético, tomando-se por base a remuneração integral da época de cada férias, abatendo-se os valores já pagos quando do gozo tardio;
1.4)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
1.5)
limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026